Tribunal: TJDFT
Processo: 0701146-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. DANO MORAL. ENUNCIADO DE SÚMULA No 385 DO STJ. FATO SUPERVENIENTE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência da autora/recorrente (ID 19366527).

2. Recursos da autora e da ré (UNIMED) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré UNIMED a retirar o nome da autora do cadastro de inadimplentes e no pagamento de R$ 601,64, a título de repetição de indébito em dobro, corrigidos monetariamente a partir do desembolso e juros legais a partir da citação.

3. A autora pugna pela condenação da Central Nacional Unimed no pagamento de indenização por danos morais, em razão da indicação errada do endereço da demandante perante os cadastros de proteção de crédito, o que a impediu de ser comunicada da inclusão do seu nome no Serasa. Destaca a existência de fato novo superveniente à r. sentença capaz de modificar o direito da recorrente no que tange à condenação da parte ré no pagamento de indenização por danos morais pela inclusão indevida do seu nome no SERASA, já que a inscrição anterior também foi considerada ilegal e abusiva, devendo ser afastada a aplicação da Súmula 385/STJ. Por fim, no tocante aos juros de mora, defende a aplicação da Súmula 54/STJ (contagem a partir do evento danoso).

4. A ré Unimed alega que demonstrou que a inclusão do nome da recorrida junto ao órgão de proteção ao crédito se deu em razão da cobrança de mensalidade não paga na data do vencimento (novembro/2017), cujo pagamento somente fora realizado no dia 13.01.2020. Nesse passo, a inclusão do nome da autora no Serasa se deu em 13.03.2018, ou seja, muito antes da purgação da mora (janeiro de 2020).

5. Verifica-se que a cobrança pela qual a autora teve seu nome inserido em cadastro de inadimplentes (mensalidade de novembro/2017) consta como adimplida antes do vencimento, consoante mencionado no bojo do feito do cumprimento de sentença no 0723770-79.2018.8.07.0001 (ID 18704656- Pág. 2 e ID 18705512, Pág. 5) e não impugnado pela parte adversa na contestação (art. 341 do CPC). Destaca-se a quitação a que se refere a ré/recorrente, feita em janeiro de 2020, cuida de novo pagamento feito pela autora com o intuito de que seu nome fosse excluído do cadastro de inadimplentes (ID 18705509).

6. Portanto, constatada a cobrança injustificada, impõe-se o dever de devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Os juros de mora devem incidir a partir da citação, por se tratar de relação contratual (artigos 405 do Código Civil e 240 do CPC).

7. No caso em tela, restou constatada a anotação irregular no cadastro de inadimplentes, em razão de dívida já adimplida. O fato ensejaria a compensação por danos morais pela parte ré não fosse a existência de anotações anteriores, razão pela qual restou afastada a condenação por danos morais (aplicação do Enunciado de Súmula no 385 do STJ).

8. Contudo, os referidos débitos também foram ilegitimamente inscritos no cadastro de inadimplentes, consoante decidido no bojo do feito de no 0701110-75.2020.8.07.0016, em sentença proferida cinco dias após a sentença prolatada nos presentes autos (ID 18705578) e que não foi objeto de recurso no que se refere à declaração de inexistência dos débitos e determinação de retirada do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes.

9. Portanto, deve ser afastada a incidência da Sumula no 385 do STJ e, tendo em vista a anotação irregular perpetrada pela parte adversa, reformar a sentença para condenar a Unimed no pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.

10. Precedente: “1. Afasta-se a incidência da Súmula no 385 do STJ a inscrição prévia cuja ilegitimidade tenha restado comprovada. 2. O julgamento após a propositura da demanda de outra em que resta comprovada a ilegitimidade de inscrição posterior configura fato superveniente (art. 462 do CPC). 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 914111, 20130111807482APC, Relator: LEILA ARLANCH, Revisor: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/12/2015, publicado no DJE: 22/1/2016).

11. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes prescinde de prova do dano moral, que é satisfeita com a demonstração da existência de anotação negativa no rol de maus pagadores, configurando assim, dano in re ipsa (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA).

12. Considerando as circunstâncias da lide, as peculiaridades do caso sob exame e a capacidade econômica da ré/recorrida, tenho como razoável e proporcional a condenação da parte ré no pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, em favor da autora.

13. Pelas razões expostas, a sentença vergastada deve ser parcialmente reformada para condenar a parte ré, Unimed, no pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais) à autora, a título de indenização por dano moral, sobre a qual incidirão correção monetária pelo INPC, a contar da presente data (súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (artigos 405 do Código Civil e 240 do CPC).

14. Recurso da ré conhecido e improvido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.

15. Condenada a ré, integralmente vencida, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.